Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-90.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009803-90.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (APELANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), GIOVANNA BALAN BARBOSA TANGANELLI - CPF: 453.840.668-65 (ADVOGADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO CONTRA TERCEIRO GARANTIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução movida por cessionária de crédito oriundo de Cédula de Crédito Rural, sob o fundamento de ausência de prova da cadeia de cessões e da notificação do devedor.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (ii) se a ausência de notificação da cessão de crédito compromete a exigibilidade do título; e (iii) se é válida a execução contra terceiro garantidor, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal.

III. Razões de decidir:

3. A negativa de efeito suspensivo à apelação está amparada na ausência dos requisitos legais (art. 1.012, §4o, CPC), não havendo demonstração de dano grave ou probabilidade do direito.

4. A alegação de litispendência ou cobrança em duplicidade não subsiste, pois a execução contra avalista é autônoma e não suspensa pela recuperação judicial da devedora principal (Súmula 581/STJ, Tema 885/STJ).

5. A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a execução, uma vez que a citação válida supre a exigência prevista no art. 290 do Código Civil (EAREsp 1.125.139/PR, STJ).

6. Cédulas de Crédito Rural são títulos executivos extrajudiciais por previsão legal específica (arts. 10 e 41 do DL 167/67), não sendo exigida a assinatura de testemunhas.

7. O aval prestado por pessoa física em favor de empresa familiar é válido quando se comprova a efetiva participação do avalista nas atividades empresariais (art. 60, §3o, DL 167/67).

8. O devedor não possui direito de preferência na cessão de crédito, tampouco pode exigir quitação nas mesmas condições do cessionário (art. 290, CC; art. 805, CPC).

9. Inexiste excesso de execução, uma vez que os encargos aplicados observam a legislação específica do crédito rural (juros, multa e encargos legais), e não houve cobrança da parcela inadimplida já transferida.

10. A antecipação da tutela jurisdicional sem produção de provas não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede a execução do título, desde que haja citação válida do devedor. 2. A execução pode ser movida contra o avalista, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal. 3. As Cédulas de Crédito Rural não exigem assinatura de testemunhas, sendo válidas nos moldes do Decreto-Lei 167/67.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §4o, 290, 805; CC, arts. 290; DL 167/1967, arts. 10, 41, 54, 60, §3o; Lei 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, Tema 885; STJ, EAREsp 1.125.139/PR; STJ, AgInt no CC 182486/RJ, DJe 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

no
1009803-90.2023.8.11.0037
, interpostos em desfavor de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
, julgou improcedentes os pedidos.

A parte embargante, ora apelante, ajuizou os embargos sob a alegação de que a dívida objeto da execução seria inexigível por (i) não haver comprovação da regular cessão de crédito do Banco do Brasil ao Fundo de Investimentos e, posteriormente, à embargada; (ii) ausência de notificação formal quanto à cessão, conforme exigido pelo artigo 290 do Código Civil; e (iii) ilegitimidade ativa da embargada na execução proposta, por não integrar a cadeia de cessões documentalmente comprovada.

Em sede de impugnação, a parte embargada sustentou a regularidade da cessão dos créditos, apresentando documentos que, segundo alegado, comprovariam sua legitimidade e a existência de notificação ao devedor. Destacou ainda que a cessão se deu em bloco, nos moldes da regulamentação aplicável à securitização, e que a execução se funda em título executivo extrajudicial plenamente válido.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade ativa da embargada com base na documentação apresentada e a validade do título executivo. A sentença entendeu não haver irregularidade apta a afastar a exigibilidade do crédito executado.

Contra essa decisão, a apelante apresentou recurso alegando, em síntese: (1) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de provas; (2) ausência de comprovação da cadeia de cessões, em desacordo com o art. 290 do Código Civil; e (3) inexistência de notificação do devedor a respeito da cessão.

Em contrarrazões, a apelada sustentou a inexistência de cerceamento de defesa, a validade do título executivo e a regularidade da cessão e da notificação, reiterando a higidez da relação obrigacional sub judice.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela apelante, que fundamenta sua pretensão no alegado "ônus exacerbado" decorrente de "encargos abusivos e ilegais", invocando o artigo 1.012, § 4o do Código de Processo Civil. Contudo, a análise dos elementos constantes dos autos não evidencia a presença dos requisitos essenciais para tal concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o periculum in mora. A apelante limita-se a alegações genéricas sobre supostos vícios nos cálculos executivos, sem demonstrar de forma concreta e objetiva a existência de erro manifesto que justifique a suspensão da execução. Ademais, o fato de a execução encontrar-se garantida por hipoteca sobre imóvel rural, conforme alegado pela própria apelante, não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação que justifique o efeito suspensivo pleiteado. Por esse motivo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Superada a questão preliminar, passo à análise das questões de mérito propriamente ditas, iniciando pela alegação de cobrança em duplicidade e litispendência em razão do arrolamento do crédito na recuperação judicial do Grupo Monte Alegre. A apelante sustenta que o plano de recuperação judicial encontra-se homologado e em pleno cumprimento, circunstância que impediria a cobrança simultânea do mesmo crédito em execução autônoma. Todavia, tal argumentação não merece prosperar diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma cristalina que “
a recuperação judicial não impede a execução, pelo credor, de garantia real ou fidejussória prestada por terceiro ao devedor
”. Além disso, o Tema 885 da sistemática de recursos repetitivos firmou entendimento no sentido de que a recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, permanecendo estes sujeitos à execução pelo valor integral do crédito. No caso concreto, a apelante figura como avalista da operação, enquadrando-se perfeitamente na categoria de terceiro garantidor não abrangido pelos efeitos diretos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CHOQUE DE JURISDIÇÕES . EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO. COOBRIGADOS. SÚMULA 581/STJ . 1. Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, o conflito de competência pressupõe a divergência entre órgãos judiciais acerca de a quem cabe julgar a demanda. Elemento essencial não demonstrado nos autos . 2. Ainda que o crédito esteja inscrito no plano de recuperação judicial, na hipótese dos autos, o bem constrito não pertence à pessoa jurídica primeira suscitante, mas aos coobrigados no contrato, para os quais foi redirecionada a execução. 3. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula 581/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no CC: 182486 RJ 2021/0285835-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Ademais, conforme esclarecido pela apelada em suas contrarrazões, foi interposto Agravo de Instrumento contra a decisão homologatória do plano de recuperação judicial, obtendo-se decisão favorável do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, circunstância que demonstra a ausência de definitividade da homologação alegada pela apelante. Nesse contexto, não se configura litispendência ou cobrança em duplicidade, mas sim exercício regular do direito de execução contra terceiro garantidor, em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

No tocante aos alegados vícios na cessão de crédito, a apelante invoca a ausência de notificação prévia e a falta de assinatura de duas testemunhas no instrumento de cessão como causas de nulidade do título executivo. Contudo, tais alegações não encontram respaldo na legislação específica nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto à notificação sobre a cessão de crédito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos autos do EAREsp no 1.125.139/PR (abaixo transcrito), no sentido de que a citação válida na execução é suficiente para dar ciência ao devedor sobre a cessão de crédito, atendendo plenamente à exigência do artigo 290 do Código Civil. Por conseguinte, a ausência de notificação prévia não compromete a validade da cessão nem a executoriedade do título.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO . NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART . 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1 . Por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art . 543-C do CPC, ficou consignado que "os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil". E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor" . 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior. 3 . Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular." 4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar . Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito. 5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.o 5008197-07 .2010.4.04.7000 .

(STJ - EAREsp: 1125139 PR 2017/0152647-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/10/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Relativamente à exigência de assinatura de duas testemunhas, cumpre observar que as Cédulas de Crédito Rural constituem títulos executivos extrajudiciais por expressa previsão legal constante dos artigos 10 e 41 do Decreto-Lei 167/1967, não se aplicando a tais instrumentos a exigência genérica prevista no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. A legislação especial sobre crédito rural estabelece requisitos próprios e específicos para a validade das cédulas rurais, não contemplando a necessidade de assinatura de testemunhas como requisito essencial.

A alegação de nulidade do aval fundamentada no § 3o do artigo 60 do Decreto-Lei 167/1967 igualmente não merece acolhimento. O dispositivo legal em questão veda o aval prestado por pessoa física em Cédula de Crédito Rural emitida também por pessoa física, salvo quando prestado por "pessoas físicas participantes da empresa emitente". No caso concreto, conforme demonstrado nos autos, a apelante integra o Grupo Monte Alegre, tratando-se de empresa familiar onde os membros da família participam efetivamente das atividades empresariais. Tal circunstância enquadra a apelante na exceção legal prevista no referido dispositivo, conferindo validade ao aval prestado.

Ademais, o comportamento processual da própria apelante e de seus familiares corrobora essa conclusão, uma vez que outra irmã avalista reconheceu expressamente a validade da dívida e busca sua quitação por outros meios, demonstrando a efetiva participação familiar no empreendimento que originou o crédito executado.

A tese de direito de preferência para quitação do débito nas mesmas condições oferecidas ao cessionário não encontra amparo legal nem jurisprudencial. A apelante pretende fundamentar tal direito no princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, e no artigo 290 do Código Civil. Contudo, tais dispositivos não conferem ao devedor direito de preferência em operações de cessão de crédito realizadas entre credor e terceiros.

O princípio da menor onerosidade ao devedor destina-se a orientar a escolha dos meios executivos quando existem múltiplas possibilidades igualmente eficazes, não se prestando a conferir direitos substanciais inexistentes no ordenamento jurídico. Por outro lado, o artigo 290 do Código Civil regula os efeitos da cessão de crédito entre cedente, cessionário e devedor, sem estabelecer qualquer direito de preferência em favor deste último.

A cessão de crédito constitui negócio jurídico entre credor e terceiro, não se exigindo anuência ou oferecimento de condições preferenciais ao devedor. A alegação de que a operação de cessão foi realizada por valor inferior ao débito original não gera direito de quitação pelos mesmos valores, tratando-se de questão atinente à relação entre cedente e cessionário, sem reflexos nos direitos e obrigações do devedor. Nesse sentido:

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE DIREITOS OBRIGACIONAIS – CESSÃO DE CRÉDITO. Sentença de improcedência. Pretensão da parte autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: A cessão de crédito foi devidamente comprovada, cuja transferência independe de prévia notificação do devedor, conforme art . 290 do Código Civil, não causando prejuízo ao devedor. Jurisprudência do STJ reconhecendo a validade da cessão sem notificação (AgRg. no REsp. 1482670/SP) . Substituição processual baseada na cessão de crédito não dependente do prévio consentimento do devedor, conforme art. 778, § 2o, do CPC. Inexistência de direito de preferência dos devedores em satisfazer a obrigação nas mesmas condições oferecidas ao cessionário. Sentença mantida . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10084611220238260624 Tatuí, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 01/07/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Relativamente ao alegado excesso de execução, a análise dos elementos constantes dos autos demonstra a correção dos cálculos apresentados pela apelada. Embora tenha sido reconhecido erro material na data de vencimento inicialmente indicada, tal equívoco foi prontamente corrigido, não comprometendo a exatidão dos valores cobrados. A apelada demonstrou que cobra apenas a segunda parcela do financiamento, no valor de R$ 1.187.535,84, sendo que a primeira parcela, no montante de R$ 820.432,51, foi transferida para conta de inadimplência mas não é objeto de cobrança na presente execução.

Os encargos aplicados encontram-se em conformidade com a legislação específica sobre crédito rural. Os juros remuneratórios de 8,75% ao ano, os juros moratórios de 1% ao ano e a multa contratual de 2% foram aplicados em substituição à comissão de permanência, observando-se rigorosamente as disposições dos artigos 5o, parágrafo único, e 71 do Decreto-Lei 167/1967. Não há cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos, afastando-se a alegação de excesso nesse particular.

A multa contratual de 2% mostra-se razoável e proporcionada, situando-se muito abaixo do limite máximo legal de 10% previsto para as cédulas rurais (art. 54 do Decreto-Lei 167/1967), não se justificando sua redução com base no artigo 413 do Código Civil, especialmente considerando-se que não houve cumprimento parcial significativo da obrigação que justificasse tal redução.

Por fim, não se verifica cerceamento de defesa na decisão que julgou antecipadamente a lide. As questões controvertidas são eminentemente de direito, envolvendo interpretação de dispositivos legais e análise de documentos constantes dos autos. A realização de perícia contábil mostra-se desnecessária quando os próprios elementos probatórios já produzidos são suficientes para o julgamento da causa, não se configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado em tais circunstâncias.

Em conclusão, a sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente a legislação pertinente e observando os precedentes jurisprudenciais consolidados sobre as matérias controvertidas. Os embargos à execução foram corretamente julgados improcedentes, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025